Tribunal: TJSP
Processo: 2297558-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento da ordem de indisponibilidade de bens imóveis dos réus – Insurgência dos executados – Cabimento – Medida imposta, 'initio litis', com vistas à garantia de futura recomposição de danos ambientais causados pelos réus – Sentença proferida na ACP

Ementa:

MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento da ordem de indisponibilidade de bens imóveis dos réus – Insurgência dos executados – Cabimento – Medida imposta, 'initio litis', com vistas à garantia de futura recomposição de danos ambientais causados pelos réus – Sentença proferida na ACP que apenas determinou aos demandados a regularização de loteamento instalado em imóvel rural, sem qualquer ordem de recomposição de danos ambientais – Insubsistência de razões a justificar a manutenção do bloqueio patrimonial – Executados que demonstram a adoção de providências destinadas à regularização do loteamento – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.